Tribunal: STF
Processo: ARE 1381952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE OCORRE EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, SENDO DESINFLUENTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI DE CARGOS QUE VEDA O TRIÊNIO À CATEGORIA EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para retificar o acórdão com relação ao trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 4.782-RJ na data de 19.03.21.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Estadual nº 6.087/2011, que disciplina o quadro funcional do ITERJ, veda expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço (triênio) por aqueles servidores do órgão:



    (...)



    A redação do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro assegurava a todo servidor público civil o direito à gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos e assim, no cotejo entre o dispositivo constitucional e o legal, prevalecia o primeiro.



    Todavia, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADIN nº 4782, declarando a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83, da Constituição Estadual, do Estado.



    (...)



    Portanto, não há mais como sustentar que TODO o funcionalismo público faz jus ao adicional por tempo de serviço.



    Não se aplica à hipótese a modulação de efeitos, uma vez que não há decisão transitada em julgado.



    Ainda que, por mera argumentação, se admitisse que a situação do adicional por tempo de serviço perduraria “até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores”, melhor sorte não alcançaria os argumentos do autor, pois já existe um diploma legal (Lei Estadual nº 6.087/2011) vetando a concessão do triênio.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente